Tribunal: TJDFT
Processo: 0752867-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752867-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA SILVA PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CECILIA SILVA PEREIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (PJe n. 0708544-72.2021.8.07.0019), manteve a penhora do valor de R$ 2.093,96 (dois mil e noventa e três reais e noventa e seis centavos), bloqueado em conta bancária da executada. Em suas razões, a recorrente alega que o valor bloqueado corresponde quase integralmente ao seu salário mensal, que é de R$ 2.448,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), incluindo auxílio creche, e que a penhora compromete sua subsistência. Argumenta que, na impugnação à penhora, apresentou contracheque, extrato bancário e declarações de renda, comprovando que os valores constritos são provenientes de remuneração salarial. Ressalta que, apesar de ter juntado tais documentos, o Juízo de origem entendeu não ser possível identificar a natureza dos valores bloqueados, mantendo a penhora. Defende que a jurisprudência estabelece a impenhorabilidade de salários inferiores a cinco ou seis salários mínimos, salvo para pagamento de pensão alimentícia, visando preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Pontua que sua renda está abaixo desse patamar e que o bloqueio quase integral do salário viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pondera que há risco de dano irreparável decorrente da constrição patrimonial, comprometendo diretamente sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a ser confirmada no mérito, para suspender a expedição de alvará em favor da exequente, bem como a desconstituição da ordem de bloqueio do valor de R$ 2.019,50 (dois mil e dezenove reais e cinquenta centavos). Preparo dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça à recorrente na origem. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de liminar versa sobre a possibilidade de liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de que se trata de verbas impenhoráveis. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: (...) 4. É cediço que, nos termos do que disposto no artigo 833 do codex processual, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 5. Ademais, o inciso X do mesmo artigo estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 6. Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento de que deve ser reconhecida interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, quanto à quantia depositada em caderneta de poupança, a fim de abarcar todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.) Grifei 7. Com efeito, a parte executada apesar de alegar que houve o bloqueio de parte de seu salário , não colacionou os extratos bancários de suas contas, de modo que não é possível que se tenha conhecimento da natureza dos valores constritos. 8. Sendo assim, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e converto em penhora o bloqueio judicial de R$ 2.093,96 (dois mil e noventa e três reais e noventa e seis centavos), conforme id. 243290650 e determino a liberação do referido montante em favor da parte exequente. (...) Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...)”. O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não há demonstração de que as verbas encontradas na conta de titularidade da agravante sejam de natureza salarial. A agravante alega que os recursos bloqueados decorrem do seu salário, conforme contracheque retratado em sua impugnação ao bloqueio (ID 239138148). Contudo, em que pese a alegação, a agravante, de fato, não se desincumbiu de comprovar que o bloqueio se efetivou sobre os recursos provenientes de seu empregador. As provas apresentadas limitam-se a recorte de extrato e um contracheque, sendo inviável, em linha com o entendimento do Juízo de origem, determinar se a aludida constrição se deu sobre os seus rendimentos ou sobre outras verbas percebidas. Vale salientar que a proteção do art. 833, IV, do CPC destina-se a verbas comprovadamente destinadas à subsistência do devedor, não alcançando valores esporádicos ou de origem não demonstrada, sob pena de esvaziar a efetividade da execução mediante alegações desprovidas de lastro probatório adequado. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de demonstração de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. A decisão manteve o bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras junto ao SISBAJUD. O agravante alega que os valores bloqueados são destinados à subsistência e estão protegidos por normas de impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas corrente e de investimento do agravante se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, a justificar o seu desbloqueio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores depende de comprovação inequívoca, a cargo do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Cabe à parte demonstrar que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou são destinados à subsistência. 4. A ausência de documentos comprobatórios na impugnação à penhora, como contracheques ou extratos bancários que comprovem a origem dos valores, inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. 5. O extrato apresentado pelo agravante refere-se a um período anterior à penhora discutida, e revela movimentações incompatíveis com o uso exclusivo da conta para fins salariais, afastando a presunção de verba alimentar. 6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade quando verificada a utilização da conta poupança ou de investimento com desvio de finalidade, como se conta corrente fosse. 7. O valor aplicado em CDB com vencimento futuro, cuja indisponibilidade não compromete a subsistência imediata, pode ser objeto de constrição judicial. 8. Inexistem provas de que os valores penhorados inviabilizam o sustento do agravante e de sua família, tampouco de que não existam outros bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente, poupança ou investimento exige prova inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência. 2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados afasta a proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 3. A movimentação atípica de conta poupança ou de investimento, equiparada a conta corrente, autoriza a mitigação da impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, AgInt no REsp 1.732.092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1818492, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Tuma; Acórdão 1890115, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma. (Acórdão 2008952, 0708871-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, mantendo bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD nas contas bancárias da executada possuem natureza salarial, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante. 4. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A análise dos extratos bancários apresentados não permite concluir pela natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados, evidenciando-se extensa movimentação bancária sem comprovação da origem e destinação específica dos recursos. 6. Precedente da Casa: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC demanda comprovação, pelo executado, da natureza salarial dos valores bloqueados, não se presumindo a referida condição pela mera alegação ou pela apresentação de extratos bancários sem demonstração específica da origem dos recursos." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 833, IV, e 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.702/DF; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe: 24.05.2023; TJDFT, 07049850420208070000, 2a Turma Cível, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020; TJDFT, 07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024; TJDFT, 07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024; TJDFT, 07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021. (Acórdão 2043275, 0723799-88.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Assim, uma vez que a recorrente não se desincumbiu de comprovar suas alegações, não sendo possível presumir a natureza salarial dos valores encontrados em detrimento dos interesses da parte credora e da satisfação do seu crédito, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator